Tribunal: TJDFT
Processo: 0735576-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735576-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATAJUBA COMERCIO E FABRICAO DE MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JANDIRA VEIGA, ALVARO LUIZ VALADARES COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por TATAJUBA COMERCIO E FABRICAO DE MOVEIS LTDA - ME, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0726133-68.2020.8.07.0001, movido por JANDIRA VEIGA. A decisão agravada, entre outras questões, determinou a renovação de diligência para cumprimento de ordem de despejo (ID104664637): “Indefiro o pedido de nova penhora, via SISBAJUD, pois já foi realizada tentativa de bloqueio de ativos da parte executada, com resultado infrutífero, por meio SISBAJUD, em 30/07/2021 (ID Num. 98968584), ou seja, em período inferior a 1 (um) ano, razão pela qual, incabível, por ora, com base no princípio da razoabilidade, nova tentativa de penhora online de ativos financeiros (Acórdão 1240058, 07129333120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Defiro a busca via RENAJUD (ID Num. 103951378). Realizada a pesquisa (doc. anexo), não foram encontrados veículos em nome da parte executada. De outra parte, indefiro o pedido de penhora de percentual do faturamento da executada e das cotas sociais, até a satisfação do crédito (ID Num. 103951378 - Pág. 6, letra “a” e “b”). Isto porque, em consulta ao sistema INFOJUD (doc. anexo), constata-se que a referida empresa não apresentou declaração de renda referente ao último exercício financeiro. Ora, se durante o exercício examinado a empresa não auferiu rendimentos, não há o que se falar em retenção de porcentagem sobre faturamento inexistente, sendo, desta maneira, inviável a nomeação de administrador depositário para a verificação das movimentações financeiras das pessoas jurídicas devedoras (art. 866, § 2o, do CPC e TJDFT, acórdão n.994544, 20160020442217AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 359/372), o que somente aumentaria os custos do processo sem a correspondente efetividade para satisfação do crédito. Neste sentido, há precedente neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO FISCAL REFERENTE AO ANO DE 2016. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, a penhora do faturamento da empresa é uma alternativa para satisfazer o crédito vindicado, de forma excepcional. 2. Embora possível a penhora sobre percentual do faturamento de empresa devedora, não há elementos que possibilite a medida, pois, embora ativa perante a Receita Federal, não há qualquer evidência de atividade pela devedora, uma vez que a última declaração fiscal foi no ano de 2016. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1305162, 07075088620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – destaquei. Vale mencionar, também, que as cotas sociais representam a participação dos sócios no acervo patrimonial da pessoa jurídica, impõe-se afirmar que, sem a existência de faturamento tributável, a penhora das cotas empresárias seria inócua para a satisfação do débito. Indefiro, ainda, a penhora de bens no endereço da parte executada (ID Num. 103951378 - Pág. 6, letra “c”), pois, apesar da legalidade da medida, ela se mostra inócua ao fim colimado, porquanto os bens que guarnecem o local de trabalho da devedora não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais, conforme art. 833 do CPC. Desta forma, caberia à parte exequente indicar bens de grande valor ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair, o que não ocorreu nos autos. Por fim, ante ao teor da petição de ID Num. 103951378, alegando que a ordem de despejo constante no terceiro parágrafo da decisão de ID Num. 98343535 não foi cumprida, renove-se a diligência constante no mandado de ID Num. 99350081. Instrua-se o mandado com cópia da petição de ID Num. 103951378. Intimem-se.” - g.n. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID105617943). Nesta sede, a agravante alega que o presente cumprimento de sentença é oriundo de ação de despejo fundada em contrato de locação. Narra que o contrato de locação foi objeto de falsidade que originou o Processo Criminal no 0702401- 28.2020.8.07.0011, ainda em trâmite. Afirma já houve o cumprimento da ordem de despejo no lote de no 08, não havendo razão para a expedição de novo mandado para desocupação do lote vizinho (no 07). Relata que a parte agravada já está na posse da área identificada como sendo de no 08 e com 204m2, ao passo que o agravante hoje tem que manter sua empresa funcionando apenas na sua área, relativa ao lote no 07, com menos de 100m2. Argumenta que determinação para expedição de mandado de despejo do lote no 07 representa julgamento acima ou fora do pedido formulado na inicial, relacionado apenas ao lote de no 08. Diz que “os agravados querem resolver situações envolvendo as áreas com uma simples ação de despejo”. Discorre que o problema deve ser solucionado em ação própria (reivindicação ou reintegração). Acrescenta que a dúvida sobre as áreas deve ser dirimida por intermédio de uma perícia que apure onde ficam os 204m2 relativos ao lote da parte agravada. Enfatiza que a urgência repousa no fato de que alijar o agravante de sua área (lote no 07) significa condená-lo ao fechamento de sua empresa de fabricação de móveis de madeira e consequente surgimento de gravíssimos problemas financeiros ao proprietário e aos dois colaboradores que o auxiliam. Pede, em sede liminar, a suspensão do cumprimento do mandado de despejo, até que haja solução definitiva da controvérsia. Requer, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinada: a) a realização de perícia para o fim de verificar se a área onde já houve o cumprimento do mandado de despejo (lote de no 08), corresponde a 204m2; b) a suspensão do cumprimento do mandado de despejo até a prolação de sentença nos autos criminais supramencionados (ID30502841). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID30511377). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que: a) decretou a resolução do contrato de locação firmado entre as partes; b) determinou a restituição do imóvel ao locador, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo; c) condenou a parte requerida ao pagamento dos encargos locatícios descritos na inicial, referentes às despesas com o principal e tarifas de água e esgoto não pagas, além daqueles vencidos no curso da lide (art. 323 do CPC), até a efetiva desocupação, acrescidos de multa contratual de 2% sobre o valor inadimplido (IDs 70250037 e 70250042). O imóvel em questão está situado na SMPW Quadra 06, Conjunto 01, Lote 08, Park Way, CEP 71.740-60 (ID78399167). A decisão de ID79658245 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada, ocasião em que determinou a imediata expedição de mandado de despejo da ré. A diligência foi cumprida por Oficial de Justiça na data de 26/01/2021, conforme auto de despejo e imissão na posse de ID82014339. Aos 18/07/2021, a exequente peticionou pela renovação do mandado de despejo. Informou que, mesmo havendo a imissão na posse, a executada não se retirou do local (ID97804711). A decisão de ID97859971 deferiu o pedido. No ID98343535, foi determinada a expedição de mandado de despejo compulsório. A executada, porém, compareceu aos autos, solicitando o imediato recolhimento do mandado, sob a afirmativa de que já havia se retirado do imóvel (ID98720190). Considerando as informações conflitantes trazidas pelas partes, o magistrado acrescentou à determinação de expedição do mandado de despejo que o oficial de justiça deveria verificar se a ordem havia sido cumprida (ID98968582): Na certidão de ID100577485, o Oficial de Justiça esclareceu que: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/08/2021 às 12:25, dirigi-me à(ao) SMPW QUADRA 6, CONJUNTO 1, LOTE 08, VILA CAUHY, FRENTE à VIA PUBLICA, VICINAL À EPIA - PROXIMIDADES DA ANTIGA FLORICULTURA DO NÚCLEO BANDEIRANTE-DF, CEP 71740-601, onde observei estar o Lote 08 integralmente desocupado. Esclareço à(o) MM.(a) Juízo(a) que quando da efetivação do despejo, em cumprimento ao mandado de ID 79880715 dos autos, esta Oficiala DESPEJOU A EMPRESA REQUERIDA DO LOTE 08, conforme ordenado, certificando a diligência em janeiro de 2021. Esclareço ainda que há uma placa afixada no Lote com o endereço do mandado. Os Lotes da Vila Cauhy não são legalizados, não possuindo numeração lógica e/ou sequencial, observando-se claramente que alguns Lotes estabelecidos em frente à Via Pública e nas proximidades da Quadra 06 do Park Way são identificados como pertencentes à Quadra 06, Conjunto 01 do Park Way, sendo que no Conjunto 01 desta Quadra do Setor de Mansões Park Way se estabelecem apenas os Lotes de 01 a 05. Ainda mais, vizinho ao Lote despejado, lateral direita, a empresa mantém sua Loja de fabricação de móveis, com placa afixada: 'SMPW, QUADRA 06, CONJUNTO 01, LOTE 07'. Liguei ato contínuo para advogado da parte requerente, Dr. Daniel Rebello, OAB-DF: 24.622, fone: 61 983297365, o cientificando de que já efetivara o despejo integralmente dos bens da requerida do Lote 08 da Vila Cauhy (identificado como SMPW, QUADRA 06, CONJUNTO 01, LOTE 08, VILA CAUHY). Devolvo o presente ao cartório, colocando-me desde já à disposição do Juízo para cumprimento de futuras determinações.” - g.n. Nesse contexto, a exequente manifestou-se no ID103951378, alegando que: “1. Foi requerido nos autos a desocupação total da área pertencente à exequente, medida essa que foi atendida prontamente por este douto juízo, nas Decisões ID 98968582 ID 98343535. 2. Em diligência a oficial de justiça foi induzida a erro pelo representante legal da executada, que ardilosamente inovou o estado do imóvel inserindo ali uma numeração até então inexistente. 3. Considerando o teor da certidão, observa-se que o executado inseriu de forma ardilosa e proposital, que o lote ali em que se encontra é de no 07 e não no 08 para induzir este douto juízo a erro, como logrou êxito neste primeiro momento: [...] 4. Contudo, os dizeres são claro no sentido de que os “Lotes da Vila Cauhy não são legalizados, não possuindo numeração lógica e/ou sequencial”. Portanto, em face de todo o acervo probatório destes autos, é patente o estado de inovação do bem a fim de que a executado proceda na sua tentativa maquiavélica de locupletamento. 5. Não existe nenhum lote 07 da Quadra 06 naquelas imediações. Reforçam-se os argumentos de que a área não foi integralmente desocupada. permanecendo o réu no local, sendo que a determinação judicial foi de que o mesmo se retirasse completamente do local. 6. Aliás, intimada para falar nos autos a cerca da certidão da oficial de justiça a executada simplesmente silenciou-se. 7. Em que pese a desnecessidade de comprovação que o executado continua na área, ante a Certidão da Oficial de Justiça, demonstrar-se-á a este douto juízo que a executada está inovando artificiosamente o local a fim de não se retirar e, induzir este juízo ao erro crasso. 8. Primeiramente o executado insistiu em falar da metragem a ser desocupada, porém Vossa Excelência já consolidou na decisão 4 ID 79658245 que a área deverá ser desocupada integralmente, o que não foi, MESMO COM A DETERMINAÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA, conforme se cita abaixo: Verifico que o executado, em que pese suas alegações quanto a metragem do local a ser desocupado, não demonstrou a necessidade de dados adicionais para o cumprimento da diligência. Ademais, não há no feito principal (0703595- 64.2018.8.07.0001) qualquer determinação neste sentido. (Grifo Nosso) 9. Assim, para driblar a ordem judicial, o executado não se retirou do local, ali permanecendo, e agora, ante a diligência realizada pela Oficial de Justiça inovou o local para ardilosamente enganar este juízo e não cumprir a ordem desocupação na sua integralidade. 10. Insiste-se em dizer que não há que se falar que a área já foi desocupada, uma vez que é patente e evidente que o executado encontra-se no local do imóvel, desobedecendo assim, ordem judicial expressa, e inovando artificiosamente o local para que de lá não seja retirado. 11. Ad argumentandum tandum, merece o devido destaque o fato de o executado ter, ardilosamente, construído um muro no qual se separa da parte que foi supostamente desocupada com a parte que ainda ocupa o que demonstra mais uma vez seu estado de inovação. 12. Depreende-se dos autos que o contrato de locação e a sentença de despejo foram com base na totalidade da área, não havendo divisão alguma, mesmo o executado insistindo na restrição da mesma. 13. Portanto, ante as evidências demonstrada, inclusive nos próprios autos, o estado de inovação comprova-se inclusive pelas provas acostadas nos autos. 14. Mesmo sendo anterior ao contrato de aluguel, o contrato social da empresa coloca seu endereço como sendo na integralidade do lote 08 da Quadra 06 do Conjunto, não existindo ali nenhum lote 07, demonstrando mais uma vez a ardilosidade da executada. 15. Logo, a renovação da diligência para enfim, retirar o executado definitiva e totalmente do local é medida que se impõe no feito.” Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual o juízo de origem determinou a renovação da diligência prevista no mandado de despejo. Nesta sede, a executada pretende a imediata suspensão do cumprimento do mandado, afirmando, em suma, que a desocupação do Lote no 08 já foi efetivada. Alega que o Lote no 07, vizinho à área desocupada e onde mantém a empresa funcionando, não integra o imóvel objeto do despejo. Embora a agravante afirme que ocupava, desde antes do despejo, os Lotes ns. 07 e 08, o contrato social da empresa informa apenas o Lote 08 como sendo a localização de sua sede (ID103951379), não logrando a parte demonstrar a inequívoca existência do Lote no 07. Além disso, o muro que supostamente separa o Lote 07 do Lote 08 não existia anteriormente, conforme foto de ID98813597, datada de abril de 2019. Logo, em uma análise preliminar, conclui-se pela falta de plausibilidade jurídica da tese recursal, devendo a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator